Tribunal: TJDFT
Processo: 0727257-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento em face à decisão que indeferiu defesa do devedor em ação de busca e apreensão decorrente de contrato de alienação fiduciária. Após a interposição do recurso, o agravante peticionou e noticiou que efetuou depósito para purgar a mora (ID 1822609). Desta forma, faculto ao recorrente se manifestar acerca dos pressupostos de admissibilidade do recurso, em especial quanto ao interesse recursal, ante eventual pratica de ato contrário ao intento de recorrer. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de julho de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403